Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-44.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000106-44.2017.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESWALTER ZANETTI - CPF: 003.909.689-00 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), WELBER MARCOS SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), ESWALTER ZANETTI JUNIOR - CPF: 384.398.081-00 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ZANETTI - CPF: 688.957.801-59 (JUIZO RECORRENTE), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), ANDERSON ZANETTI - CPF: 688.957.801-59 (RECORRIDO), ESWALTER ZANETTI - CPF: 003.909.689-00 (RECORRIDO), ESWALTER ZANETTI JUNIOR - CPF: 384.398.081-00 (RECORRIDO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), WELBER MARCOS SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE POXOREO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), MAIARA CRISTIANE DA SILVA ROSA - CPF: 032.079.161-04 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— PONTE DANIFICADA — RESTAURAÇÃO — NECESSIDADE — PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO TRÂNSITO SEGURO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação do direito ao trânsito seguro, a interferência do Poder Judiciário a determinar adoção das medidas necessárias, que
visa assegurar o direito à vida e à segurança física de todos que utilizam as vias terrestres
, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 8127377) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela provisória fundada em evidência.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
são proprietários dos imóveis de matrículas nos 9.949 (Fazenda Santa Helena), 8.685 (Fazenda Morro Verde I) e 9.162 (Fazenda Morro Verde II)”, todos “registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Poxoréu
”;
ii
) os “
imóveis estão localizados próximo à região denominada ‘Coité’, entre o município de Poxoréu e Primavera do Leste
”;
iii
) na estrada
“(PX53) há uma ponte de madeira construída sobre o Rio Coité, onde diariamente transitam diversos veículos, inclusive ônibus escolar (4 vezes ao dia)
”;
iv
) a ponte “
está na iminência de desabar
”, em razão do “
perecimento das madeiras que sustentam

a estrutura
”; e
v
) “tornou-se impossível passar”, porém não há “
outra opção, senão passar pela dita estrada PX53 ou contar com a boa vontade do vizinho dos fundos que pode ou não permitir o trânsito de terceiros dentro de suas terras
”.

A pretensão é para que seja determinado ao

Município de Poxoréu que “
de forma imediata e em prazo não superior a 30 (trinta dias) promova com a devida manutenção e/ou reparo efetivo e/ou construção de nova ponte sobre o rio Coité, na via municipal PX53”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 8263568), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação e, por conseguinte, torno subsistente a tutela de urgência inicialmente concedida, a fim de determinar ao Município requerido que execute a reforma e manutenção da ponte sobreo Rio Coité, na estrada rural PX53, sob pena de incorrer em multa diária.

Inobstante, diante da notícia de que as obras já foram realizadas, suspendo a exigibilidade da multa diária por dia de descumprimento e determino a realização de auto de constatação pelo Sr. Oficial de Justiça.

SEM custas por ser o requerido isento, de acordo com o art. 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/04-CM. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 4o, inciso III, do novel Código de Processo Civil.

Publicada a sentença, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo legal, sem a qual determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, porquanto a presente sentença está sujeita ao reexame necessário (S. 409/STJ).
(Id. 8127377, fls. 6/7).

Ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela provisória fundada em evidência
proposta por
Eswalter Zanetti
,
Anderson Zanetti
e
Eswalter Zanetti Júnior
,

contra o
Município de Poxoréu,
para que

“
de forma imediata e em prazo não superior a 30 (trinta dias) promova com a devida manutenção e/ou reparo efetivo e/ou construção de nova ponte sobre o rio Coité, na via municipal PX53”,
com a finalidade de assegurar o direito à segurança viária.

Eswalter Zanetti, Anderson Zanetti e Eswalter Zanetti Junior, são proprietários dos imóveis denominados:
Fazenda Santa Helena
, matrícula no 9949;
Fazenda Morro Verde
com matrícula no 8685; e
Fazenda Morro Verde II
, matrícula no 9162, todos registrados no Cartório de Registros de Imóveis, Títulos e Documentos do Município de Poxoréu (Id’s. 8127228, 8127229, 8127230, 8127231, 8127232, 8127233, 8127234, 8127235, 8127236, 8127237, 8127238, 8127239, 8127240, 8127241).

O laudo de vistoria pericial extrajudicial, apresentado na inicial, registra:

[...] Conclusão

O presente relatório de vistoria tem a finalidade de dar uma Parecer Técnico sobre o estado de conservação e utilização da ponte de madeira com vão de 54,0 metros de comprimento dividida em três vãos livres de 12,0 metros mais as cabeceiras que totalizam o seu comprimento.

O Primeiro e Segundo vãos, no sentido Oeste-Leste, já receberam reparos com substituição da maioria da madeira. Como o atendimento de passagem pela ponte é feito por várias Fazendas.

Primeiramente uma descrição de como é construída esta ponte. Cada um dos vãos é formado por três estruturas longitudinais de madeira maciças, em cada faixa de rolamento. Suas medidas variam entre 40 a 50 cm de largura/altura e com 12,50 metros de comprimento, que são chamadas de longarinas, entre outras denominações. Efeito um reforço no centro de cada vão, no sistema de mão francesa que descarrega as cargas igualmente sobre os pilares, onde ocorre o apoio principal.

As longarinas ficam duplas nesta parte central de cada vão (Figuras 12, 13 e 16), ficando o vão reduzido à metade e a estrutura reforçada.

Nas Figuras 14 e 15 vemos que a longarina externa da faixa de rolamento esquerda, no sentido Oeste/Leste, está totalmente rompida e nas Figuras 17 e 18 vemos que a longarina da direita também está rompida permanecendo somente a longarina central. Usando de uma forma de raciocínio simples, podemos concluir que a resistência ou a capacidade de carga da ponte ficou reduzida a terça parte da inicial, donde podemos concluir que se um veículo de carga resolver passar por esta ponte corre um risco muito sério de quebrar a única das três estruturas que suportam a carga sobre aquela faixa de rolamento.

Uma das preocupações maiores que deve ser levada em consideração é a possibilidade de um acidente fatal com a passagem do ônibus escolar, que como foi descrito anteriormente, este passa sobre a ponte quatro vezes ao dia, buscando os alunos e depois retornando com os alunos para as suas casas, nas fazendas enumeradas.

Uma das orientações que daria é de alguém ficar, em situação de proteção, sobre a ponte e ver como se comporta a estrutura na passagem deste ônibus escolar, bem como na passagem de um utilitário que o meio de transporte mais usado nas fazendas.

As providências para executar o serviço de restauração desta ponte devem ser de caráter urgentíssimo antes que ocorra algum acidente que pode pôr em risco a vida de pessoas que tenham a necessidade e única opção de se deslocar para o comércio, para a assistência as Fazendas e na pior das situações no caso de alguém necessitar se deslocar para resolver problemas de saúde com qualquer das pessoas que venham a residir nesta região.

Concluindo posso afirmar e recomendar que só transitem sobre esta ponte, com todo o cuidado, observação, vistorias e vigilância até que venham a ser todas as medidas que devem ser urgentes urgentíssimas (sic). Quanto ao ônibus escolar tomar maiores cuidados pois se trata de um veículo com maior peso e com grande número de passageiros (crianças). [...]. (Id. 8127226) [sem negrito no original]

Recebida a inicial, o Juízo de Primeira Instância deferiu a antecipação de tutela para que o Município de Poxoréu:
i
) “
promova a sinalização do local, alertando os interessados sobre o precário estado de conservação da ponte e o risco iminente de queda, no prazo de 10 (dez) dias;

ii
) “
traga aos autos eventuais estudos, vistorias, testes, laudos referentes a ponte, no prazo de 30 (trinta) dias;
e
iii
)
“promova a manutenção da ponte sobre o Rio Coité, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias
” (Id. 8127246).

Daí decorrente, o Município de Poxoréu, em 16 de março de 2017, requereu dilação de prazo para concretização da reforma, bem como apresentou:
i
) “
foto da placa confeccionada para sinalizar o local
” (Id. 8127350, fls. 1/2);
ii
) “
vistoria simplificada, realizada pelo engenheiro civil municipal
” (Id. 8127350, fls. 3/5); e
iii
) “
planilha orçamentaria utilizada para embasar processo licitatório de reforma da ponte”
(Id. 8127350, fls. 6/7).

Outrossim, em 1o de março de 2018, o Município de Poxoréu, requereu a extinção do processo, em razão da reforma da ponte, objeto da demanda. No essencial, a manifestação é do seguinte teor:

[...] Diante disso, afirme-se, desde já, que não há disponibilidade financeira para a substituição da Ponte objeto da demanda por uma Ponte de concreto. Como é de conhecimento geral, o Município de Poxoréu é cortado por rios e córregos em todo o seu território, existindo pontes de concreto e madeira que permitem o tráfego sobre os mesmos. É muito superior a quantidade de pontes de madeira, especialmente por conta dos custos para sua construção, cabendo exclusivamente ao Poder Executivo decidir acerca desta escolha.

Assim, não haverá, ao menos de imediato, construção de ponte de concreto em substitui e ao a ponte objeto da demanda. Quanto a alegada insegurança da Ponte sobre o Córrego Coité, é notória que estas alegações foram fundadas em situações anteriores a reforma desenvolvida no dito bem público.

Deflagrou-se, em 17/03/2017 o Processo Licitatório n.° 019/2017 — Tomada de Preço 003/2017, que teve como objeto a “contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil, visando executar obra de reforma e construção de pontes de madeira Tipo III oportunidade em que a ponte objeto da demanda fora selecionada para a modalidade reforma, através de análise técnica do Setor de Engenharia Municipal.

Tramitado o dito Processo Licitatório, adveio o Contrato Administrativo n.° 018/2017, firmado em 25/05/2017, que conteve em seu hall a reforma da Ponte sobre o Córrego Coité.

A obra se deu agilmente e já fora, inclusive, entregue pela empresa licitante, consoante se denota do Boletim de Medição e Laudo Fotográfico anexo.

Portanto, Excelência, a ponte de madeira em questão se encontra reformada e apta para o transito comum de veículos!

[...]

Considerando, neste contexto, que a ponte objeto da presente demanda fora regularmente mantida/reformada pela Administração Pública e não existindo qualquer indício de que a mesma traga o mínimo risco a segurança da comunidade, solicitamos a extinção do processo ante a evidente perda do objeto. [...]. (Id. 8127369, fls. 1/2)

No ponto, registro, que o fato de, somente em razão da tutela provisória de urgência, o poder público haver cumprido o dever de
adotar as medidas destinadas a assegurar
o direito à segurança viária, evidencia, a não mais poder, que o processo foi necessário e útil.

Pois bem.

As fotografias juntadas (Id’s. 8127224, 812722, 8127350, 8127362 e 8127363), demonstram, à saciedade, a necessidade de
adotar as medidas destinadas a garantir
o direito à segurança viária, de modo que “
qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida
”, conforme está na cabeça do artigo 422, do Código de Processo Civil.

No caso, não se pode ignorar que o direito ao trânsito seguro é assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

[...]

Art. 144. [...]

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
(Incluído pela Emenda Constitucional no 82, de 2014)

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
(Incluído pela Emenda Constitucional no 82, de 2014)

[...]

Por sua vez, a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe:

Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1o Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2o
O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito
.

§ 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

§ 4o (VETADO)

§ 5o Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente. [sem negrito no original]

Assim, o direito ao trânsito seguro, visa assegurar o direito à vida e à segurança física de todos que utilizam as vias terrestres.

Logo, dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, sobretudo por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...]
Consoante afirmado, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1071070 AgR/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública.
Reforma em escola
.
Implementação de políticas públicas
.
Possibilidade
.
Violação do princípio da separação dos poderes
.
Não ocorrência
. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação
. [...]. (
STF, decisão monocrática, RE 1022129/
MT
, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017). [sem negrito no original]

Ademais não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena a um direito fundamental.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Em conclusão, evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas na demanda, que visa assegurar o direito a segurança viária aos usuários da estrada vicinal PX-53, região do Coité, Município de Poxoréu.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020